Tribunal: TJDFT
Processo: 0742748-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742748-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDAIR GONCALVES CARVALHO IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, FELIPE SOARES MAIA KOURI AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALDAIR GONCALVES CARVALHO, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. Na peça inicial (ID 64883016), os Impetrantes narram que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 1o, inciso I, alínea a, e inciso II, da Lei no 9.455/1997. Afirmam que o paciente e outros corréus foram denunciados inicialmente perante a 2a Vara Criminal de Ceilândia, tendo sido o feito regularmente processado. Esclarecem que o Ministério Público aditou a denúncia em alegações finais, requerendo a reclassificação da conduta imputada ao corréu Olivon. Afirmam que sobreveio decisão de declínio da competência, em razão do advento da Lei no 13.491/2017, tendo sido os autos remetidos para o Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal. Alegam que houve recebimento do aditamento à denúncia mencionado, além da ratificação das provas produzidas. Contudo, aduzem que o recebimento da denúncia não foi ratificado pelo Juízo competente, o que configura nulidade absoluta, que pode ser reconhecida a todo tempo. Requerem, liminarmente, a sustação do ato de expedição da Carta de Guia, com a consequente suspensão da execução da pena privativa de liberdade imposta ao paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente ALDAIR GONCALVES CARVALHO foi condenado por sentença revista pelo tribunal e transitada em julgado, à pena definitiva de 8 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a anulação da condenação definitiva imposta ao paciente, ao argumento de nulidade processual, em razão de o juízo de origem ter ratificado apenas o aditamento da denúncia, omitindo-se com relação ao recebimento da própria denúncia. Como é cediço, o habeas corpus não possui o condão de permitir a rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio. Tem por objetivo obstar restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois são estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão e coisa julgada. No caso, como se observa, pretendem os Impetrantes, por vias transversas, a revisão criminal da ação penal na qual restou condenado definitivamente o paciente. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. A par disso, não se visualiza do enredo exposto pelos impetrantes flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 647-A, do Código de Processo Penal). Ressalte-se que no sistema processual penal vigoram os princípios da cooperação, lealdade e da boa-fé objetiva, de forma que não se afigura lícito à parte apresentar eventual nulidade processual em momento não oportuno. A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos. 2. O princípio da boa-fé objetiva impede que a parte tenha comportamentos contraditórios no curso da relação processual, de maneira que a pretensão do agravante esbarra na máxima venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório). 3. A invocação tardia pelo agravante de nulidade da oitiva de testemunha, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.204.219/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. PREJUÍZO. ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DA DROGA. EXCLUSÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DO ART. 42 DA LAD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para as partes (CP. Art. 563). Para a declaração da nulidade deve haver prova inequívoca do prejuízo pela parte e a alegação deve-se dar em momento oportuno, sendo vedada em nosso ordenamento pátrio a conduta da parte que se silencia de maneira dolosa para alegar em momento futuro que lhe aproveite ("nulidade de algibeira"). 2. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 3. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que a elevada quantidade apreendida não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se não se trata de substância de alto poder viciante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1648157, 00723896220108070001, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022). Inviável, pois, a concessão da liminar pretendida para obstar o cumprimento da pena imposta ao paciente por sentença transitada em julgado. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator